Tribunal: TJMT
Processo: 1003674-54.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003674-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (AGRAVANTE), MANOEL JOAO DE AMORIM - CPF: 550.342.684-34 (AGRAVADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003674-54.2021.8.11.0000 – Jaciara

Agravante:
Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo

Agravado:
Manoel João de Amorim

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RETIRADA DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – LEGALIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – FIXAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das astreintes, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie.

É temerária a fixação de um limite temporal para as astreintes, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003674-54.2021.8.11.0000 – Jaciara

Agravante:
Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo

Agravado:
Manoel João de Amorim

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo
Bradesco Losango S.A. – Banco Múltiplo
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move Manoel João de Amorim, deferiu a tutela provisória de urgência, no sentido de determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, o valor da
astreinte
é excessiva, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.
Segue sustentando, que a nulidade da multa é medida que se impõe frente ao entendimento dos Tribunais pátrios de sua substituição por determinação de expedição de Ofício ao órgão competente para a retirada da restrição do nome do consumidor. Alega, que não houve limitação temporal e nem do valor máximo para a multa para o caso de descumprimento da r. decisão, havendo a possibilidade de enriquecimento ilícito da parte. Requer a reforma da r. decisão objurgada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 78893954).

As informações foram prestadas (id. 80537203), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 81730476), requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso por ausência das peças obrigatórias para formação do instrumento, bem como pelo descumprimento da regra descrita no art. 1.018, §§2º e 3º, do CPC e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003674-54.2021.8.11.0000 – Jaciara

Agravante:
Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo

Agravado:
Manoel João de Amorim

V O T O

Na contraminuta, o agravado requer preliminarmente o não conhecimento do recurso por ausência das peças obrigatórias para formação do instrumento, bem como pelo descumprimento da regra descrita no art. 1.018, §§2º e 3º, do CPC.

Sem razão.
In casu
, sendo eletrônicos os autos da ação principal (n. 1000100-90.2021.8.11.0010), dispensam-se as peças obrigatórias para a formação do instrumento, nos termos do quanto disposto no art. 1.017, §5º, do CPC, assim como o dever de informar ao juízo de origem, no prazo de 03 (três) dias, acerca da interposição do presente recurso, como manda o art. 1.018,
caput
e §2º, do mesmo
codex
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Manoel João de Amorim ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra o Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo e outra
, aduzindo que foi surpreendido com a inclusão do seu nome no Serasa, por conta do título n.

020039240266N, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), com vencimento em 07.06.2016, contudo, jamais realizou qualquer negócio jurídico com as referidas empresas, o que motivou o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela antecipada, a retirada da referida negativação.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu a tutela provisória de urgência, no sentido de determinar que os réus excluam o nome do autor do Serasa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) (id. 47131208 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que o valor da
astreinte
é excessiva, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue sustentando, que a nulidade da multa é medida que se impõe frente ao entendimento dos Tribunais pátrios de sua substituição por determinação de expedição de Ofício ao órgão competente para a retirada da restrição do nome do consumidor.

Firme no seu propósito, alega que não houve limitação temporal e nem do valor máximo para a multa para o caso de descumprimento da r. decisão, havendo a possibilidade de enriquecimento ilícito da parte
. Pugna pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal (antigo 461, §6º, CPC/73), que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade
.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 27.08.2014 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6º DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa
.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2014 – negritei).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 100,00 (cem reais), se mostra justa e razoável, devendo ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere ao argumento de que a multa pode ser substituída por simples determinação de expedição de Ofício ao órgão competente para a retirada da restrição do nome do consumidor, convém esclarecer ao recorrente que é sua a responsabilidade pela aludida negativação, de modo que não pode transferi-la ao Poder Judiciário, motivo pelo qual a pretensão se mostra totalmente descabida, para dizer o mínimo, até porque se trata de decisão interlocutória e não de sentença de mérito.

Por outro lado, no tocante a limitação temporal da aplicação da
astreinte
pleiteado pelo agravante, entendo que também não merece prosperar. Explico.

Na espécie, tal permissão acabaria por disvirtuar a finalidade específica da multa cominatória, que se coaduna no instrumento indireto coercitivo para que a parte cumpra a obrigação imposta.

Destarte, em observância à finalidade da aplicação das
astreintes
, verifico que não há como fixar um limite. Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VÍCIO DE OMISSÃO VERIFICADO – COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO – LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE DIA-MULTA – INAPLICABILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

[...]

Mostra-se inadequada a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão
.”
(RED n. 1004736-71.2017.8.11.0000, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 20.06.2018 – negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO – FIXAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

É temerária a fixação de um limite temporal para as astreintes, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento
.”
(RAI n. 1003139-33.2018.8.11.0000, minha relatoria, j. 06.06.2018 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021